Tribunal: TJDFT
Processo: 0731560-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Verificado que na apelação cível interposta, a parte recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

2. A redução da multa de forma proporcional ao período de inadimplência contratual é cabível, conforme dispõe o art. 4o cumulado com o artigo 54-A, § 2o da Lei 8.245/91, incluído pela Lei 12.744/2012.

3. A multa pactuada em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que tal proporção refere-se ao lapso temporal que faltava para o integral cumprimento dele.

4. Não estando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja imposta ao apelante a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

5. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.